Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. MORA. OBRIGAÇÕES POSITIVAS E LÍQUIDAS. PRAZO CERTO PARA CUMPRIMENTO. EX RE. INADIMPLEMENTO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial da fluência dos juros de mora e da correção monetária referente aos encargos condominiais em atraso.
2. A regra prevista no art. 405 do Código Civil dispõe que os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. 2.1. Ocorre, no entanto, que nos moldes da norma prevista no art. 397 do Código Civil “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2.2. A aludida regra jurídica (art. 397 do Código Civil) certamente deve ser aplicada ao caso em deslinde, pois, a dívida cobrada tem como origem os encargos ordinários e extraordinários de condomínio, cujo pagamento não foi procedido pela moradora, ora apelada.
3. De acordo com a norma prevista no art. 1336, inc. I, do Código Civil, é dever do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”. 3.1. O adimplemento das referidas obrigações deveria ter ocorrido na data limite definida pelo condomínio na respectiva convenção, que é de observação obrigatória por todos os condôminos.
4. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 4.1. Os juros e a correção monetária, respectivamente, serão devidos desde a data do vencimento de cada prestação.
5. As regras jurídicas previstas no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC, no sentido de que os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, só devem ser aplicadas nas hipóteses em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, desde que essa situação jurídica não tenha sido desde já verificada por meio de ato extrajudicial, ou ainda nos casos em que, mesmo diante da existência de prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida.
6. Recurso conhecido e provido.